Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700764-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA PEREIRA DA CUNHA AGRAVADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSALINA PEREIRA DA CUNHA, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703482-98.2018.8.07.0005), ajuizado em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA. A decisão combatida indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática (ID 146614623 – dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ROSALINA PEREIRA DA CUNHA em face de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA. A decisão ID n. 23002408, em razão de já ter sido realizada todas as pesquisas necessárias, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente, qual seja, 21/09/2022. Transcorrido o prazo estipulado na decisão, as partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 142326784). A parte credora se manifestou, alegando inocorrência da prescrição (ID n. 144012703). O executado, por sua vez, não se manifestou (ID n. 145475309). É o relatório necessário. Decido. Considerando que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 21/09/2019, conforme decisão de ID n. 23002408, seu implemento ocorreria em 21/09/2022, tendo em vista que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pedido de indenização, cujo prazo prescricional é de 3 (três), nos termos do inciso V do §3o do art. 206 do Código Civil, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e o disposto no art. 206-A do CC, com a inovação introduzida pela Lei n. 14.382/2022. Quanto ao termo inicial da prescrição, deve ser destacado que, no caso, não se aplica a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que, dando nova redação ao §4o do art. 921 do CPC, estabeleceu que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, e não mais o término do prazo de suspensão de que trata o §1o do mesmo dispositivo, como previa a redação original do referido §4o. Considerando o primado da segurança jurídica, que repugna, com regra, a retroatividade da lei, a nova disposição não pode retroagir para regular situações anteriores, em que já estabelecido que a prescrição somente teria início a partir do término da suspensão. Assim é que, suspensa a execução pelo prazo de 1 ano, em decisão proferida 21/09/2018, a prescrição intercorrente se iniciou em 21/09/2019. Quanto ao termo final, por sua vez, deve ser considerado o disposto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, que estabeleceu o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. No caso, a prescrição intercorrente, que se implementaria em 21/09/2022, teve o seu termo final prorrogado para o dia 10/02/2023, razão pela qual ainda não se implementou. No mais, indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se o prazo de prorrogação da prescrição (10/02/2023).” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que sejam feitas novas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF, tendo em vista o extenso lapso temporal entre a última pesquisa e o novo pedido (mais de 4 anos) e a consumação do prazo prescricional para a satisfação do débito; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta que é possível notar, da detida análise dos autos, que a última pesquisa realizada, ainda no sistema antigo, BACENJUD 2.0, foi operada em 05/10/2018 (ID 23533489), logo, passados mais de 4 anos dessa pesquisa, faz-se necessário a renovação da diligência. Afirma que em que pese a Juíza a quo asseverar que a parte credora não comprovou a alteração da situação econômica da parte devedora, não demonstrou motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, e mais vários impedimentos de ordem material e pessoal, como: falta de recursos humanos, dificuldades com a tecnologia do sistema, dentre outras, esclarece que o caso dos autos por si só se reveste de dificuldades para que a credora localize bens, visto que a devedora se encontra em local incerto e não sabido. Alega que as medidas ao alcance foram adotadas, motivo pelo qual recorre aos mecanismos judiciais disponíveis, sendo a reiteração de pesquisas no SISBAJUD uma possibilidade, que não possui como requisito de aplicação a demonstração de esgotamento de meios de localização de bens, pelo contrário, vem como uma ferramenta para facilitação. Destaca que a nova ferramenta não foi utilizada ainda nos autos. Discorre que a nova sistemática permite que os ativos financeiros do executado sejam rastreados pelo período de um mês, o que pode detectar uma movimentação financeira, que não seria rastreada no curso período de 5 dias, em que foi realizada a busca. Defende que a mesma linha de raciocínio utilizada para o pedido de aplicação do sistema SISBAJUD, também se aplica os demais sistemas do Juízo. Isso porque a última pesquisa feita pelo Juízo utilizando-se os sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF datam de 10/10/2018 (ID 23804882/23805272). Ou seja, também há mais de 4 anos desde a última pesquisa pelos aludidos sistemas, tornando-se razoável o deferimento para novas buscas. É o relatório. Decido. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 16.291,41, no que toca ao crédito de honorários sucumbenciais. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução iniciada em junho de 2018, em que já foram feitas tentativas para citação da executada, via mandado, como de bens para o arresto. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas BACENJUD (ID 23533489 – dos autos da origem), RENAJUD (ID’s 23804882, 23804934, 23804956, 23804975 e 23805016) INFOJUD (ID’s 23805119 e 23805146) e ERIDF (ID’s 23805191, 23805216, 23805242 e 23805272). Tais pesquisas, datam respectivamente de 04/10/18 e 10/10/18. Ou seja, foram realizadas pela última vez há mais de 4 anos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA ESPOSA NAS CONSULTAS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, que indeferiu o pedido da exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD e RENAJUD a informações do executado e de sua cônjuge. 2. Extrai-se dos autos que já foram realizadas diversas consultas de bens em nome do executado por outros sistemas disponíveis ao Juízo, tais como BACENJUD e RENAJUD, inexistindo razão para que não se realize a consulta pelo sistema INFOJUD para averiguar se, de fato, o executado aufere renda ou possui outros bens para quitar a dívida, especialmente por meio do acesso às suas últimas 5 declarações de imposto de renda. 3. A consulta pelo sistema INFOJUD implica na quebra do sigilo financeiro da parte e não pode ser deferida em desfavor de pessoa estranha à lide, no caso, a esposa do executado, na ausência de mínimos indícios de que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a quitação da dívida, visto que não há prova do regime de bens adotado pelo casal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07171574620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para determinar a consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator